Tribunal: TJDFT
Processo: 0712249-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712249-96.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MATILDES GORETH ELOI AGRAVADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, PARANA BANCO S/A, CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, CLICKBANK LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MATILDES GORETH ELOI em face de decisões proferidas pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento n. 0718628-05.2025.8.07.0016, ajuizada em face dos agravados. Nas razões recursais, a agravante formula os seguintes pleitos: [...] b) Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, deferindo a gratuidade da justiça, nos termos dos requerimentos formulados pela Agravante haja vista estar em real SUPERENDIVIDAMENTO, pois não consegue com seus rendimentos pagar suas contas e garantir sua manutenção; c) seja dado PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, para que seja concedida a tutela de urgência postulada, de modo a restringir os descontos realizados pelas instituições bancárias no contracheque e conta corrente do agravante em 30% do salário líquido, e se abstenham de cadastrar o nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito tais como SERASA,SPC e afins; d) Seja concedido o efeito suspensivo a este recurso, nos termos do art. 1.019, I do Código de Processo Civil. e) Deixa de recolher custas recursais, considerando não ter condições de arcar com as custas processuais, nos moldes da declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, requerendo, desde já, o benefício da gratuidade da justiça. [...] Na decisão ID 70369147, indeferi a gratuidade da justiça e determinei a Intimação da agravante para que efetuasse o recolhimento do preparo de forma simples no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. A agravante, contudo, não adotou a providência assinalada. Impõe-se, assim, o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, não conheço o recurso em razão de sua inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 10 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator